Tribunal: TJMT
Processo: 1043064-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043064-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), ADEJA DE AQUINO - CPF: 002.155.621-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do executado para satisfação de crédito destinado ao ressarcimento ao erário estadual, no valor de R$ 166.986.213,75.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do executado, em cumprimento de sentença voltado ao ressarcimento ao erário, diante da frustração das diligências para localização de bens, ou se deve prevalecer a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ante a ausência de excepcionalidade que autorize sua mitigação.

III.

Razões de decidir:

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses de execução de prestação alimentícia ou de valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

4.

A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade, desde que demonstrada a preservação do mínimo existencial do executado e a utilidade prática da medida executiva, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

5.

No caso, o agravante comprovou perceber proventos líquidos mensais aproximados de R$ 9.870,93, destinados ao custeio de despesas básicas e tratamento médico contínuo, sendo pessoa idosa, com 81 anos de idade, portadora de enfermidades crônicas que demandam acompanhamento permanente.

6.

Não foi demonstrada excepcionalidade concreta apta a justificar a flexibilização da regra legal, sendo a penhora de 20% dos proventos medida desproporcional e ineficaz, pois, diante do expressivo valor executado, não contribui de forma significativa para a satisfação do crédito e impõe gravame relevante à subsistência do executado.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 2. A mitigação da impenhorabilidade exige demonstração concreta de excepcionalidade, com preservação do mínimo existencial do executado e utilidade prática da medida executiva. 3. É indevida a penhora de percentual de aposentadoria destinada ao ressarcimento ao erário quando ausente situação excepcional e evidenciada a desproporcionalidade e a ineficácia da constrição.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 805 e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.434/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADEJÁ DE AQUINO
contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 1004120-31.2021.8.11.0041 proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos do agravante.

Aduz que, no cumprimento de sentença oriundo da
ação civil pública
n. 104-67.1992.8.11.0041, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o recebimento do valor de R$ 166.986.213,75 (cento e sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos), e que, diante da frustração das tentativas de localização de ativos financeiros em nome do executado, foi proferida a decisão ora agravada, a qual, de forma arbitrária, determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de sua aposentadoria.

Assevera que os proventos de aposentadoria possuem natureza jurídica de verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que eventual flexibilização dessa proteção exige o preenchimento de requisitos legais específicos, os quais não se verificam no caso concreto, notadamente por não se tratar de execução fundada em crédito de natureza alimentar, tampouco pelos proventos do agravante excederem o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Afirma que sua renda bruta mensal corresponde ao montante de R$ 12.392,25 (doze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo que o valor líquido efetivamente percebido é de apenas R$ 9.870,93 (nove mil, oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos), quantia que se destina exclusivamente à sua subsistência, por meio do custeio de despesas mensais essenciais, tais como energia elétrica, água, plano de saúde, telefonia, alimentação, combustível, medicamentos e remuneração de auxiliar do lar, conforme demonstrado por meio da documentação acostada aos autos.

Argumenta que o agravante é pessoa idosa, com estado de saúde debilitado, sendo portador de diabetes, dislipidemia e complicações micro e macrovasculares, quadro clínico que exige tratamento médico contínuo e de alto custo, além de demandar cuidados permanentes, conforme comprovado pela documentação acostada aos autos, em especial a declaração médica e os receituários apresentados.

Sustenta ser absolutamente incoerente e desarrazoado impor ao executado o dever de apresentar bens ou créditos que inexistem e, a partir dessa suposta “
inércia
”, justificar a flexibilização da impenhorabilidade de sua aposentadoria, especialmente diante do expressivo valor executado, superior a cento e sessenta milhões, sendo evidente que a penhora de 20% de seus proventos não alcançaria sequer parcela significativa dos encargos de juros e correção monetária, revelando-se medida desproporcional e ineficaz.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento da impenhorabilidade do percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (Id. 333239884).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que a proteção legal conferida à impenhorabilidade não pode servir de escudo à inadimplência contumaz, sobretudo em hipóteses que envolvam a recomposição do erário e a tutela do interesse público, ressaltando que a jurisprudência pátria admite a mitigação da regra da impenhorabilidade em situações excepcionais (Id. 345258390).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 348154375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em síntese, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente da
ação civil pública
n. 104-67.1992.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio da qual se busca a satisfação do crédito no montante de R$ 166.986.213,75 (cento e sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) em face de
Adejá de Aquino
, ora agravante, e demais executados.

O cumprimento de sentença tem origem na
ação civil pública
n. 104-67.1992.8.11.0041, ajuizada com o objetivo de promover o ressarcimento aos cofres públicos estaduais em razão dos danos decorrentes da aquisição com recursos públicos de área de terras situada no Município de Cáceres/MT por preços superiores ao de mercado, destinada à implantação de núcleo habitacional, tendo sobrevindo sentença de parcial procedência que declarou a nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda referente à área denominada “
Fazenda São Pedro
”, localizada naquele Município, e condenou solidariamente os requeridos ao ressarcimento ao Estado de Mato Grosso da quantia de Cz$ 44.681.737,05, devidamente atualizada e corrigida desde a data do desembolso realizado pelo erário estadual (Primeira Instância, Id. 48780418).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, por meio da qual deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos do agravante, sob o fundamento de que a renda percebida pelo executado é significativamente superior à média dos moradores da Capital, bem como de que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença há mais de quatro anos, tendo sido realizadas diversas diligências para localização de bens passíveis de constrição, todas infrutíferas, além de destacar que o requerido detém pleno conhecimento da execução e não se encontra eximido do dever de cooperação processual, inclusive quanto à indicação de bens aptos à satisfação do crédito exequendo (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 212850875).

2.

Análise do mérito:

A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do agravante, determinada no bojo de cumprimento de sentença voltado ao ressarcimento ao erário estadual, diante da frustração das diligências para localização de outros bens, ou se deve prevalecer, de forma integral, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerada a natureza alimentar da verba e as circunstâncias pessoais do executado.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses legais expressamente previstas, dentre as quais se destaca a execução de prestação alimentícia (§ 2o) ou a constrição de valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos.

A proteção conferida pelo referido dispositivo não constitui privilégio processual do devedor, mas instrumento de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), assegurando a preservação do mínimo existencial e impedindo que a atividade executiva comprometa a própria subsistência do executado.

No caso concreto, verifica-se que a execução em curso não se ampara em crédito de natureza alimentar, mas decorre de obrigação de ressarcimento ao erário oriunda de ação civil pública, inexistindo, ademais, comprovação de que os proventos percebidos pelo agravante excedam o patamar de cinquenta salários-mínimos, circunstâncias que, sob estrita ótica normativa, afastam o enquadramento da hipótese nas exceções legalmente previstas.

É certo que a jurisprudência pátria tem admitido, em situações excepcionalíssimas, a mitigação da regra de impenhorabilidade,
desde que demonstrada, de forma concreta, a preservação do mínimo existencial do executado e a utilidade prática da medida executiva, em observância aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade (art. 805 do CPC)
:

[...] 1. A jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da
impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, CPC), inclusive para satisfação de dívida não
alimentar,
desde que o montante constrito não comprometa a dignidade e o mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar, em prestígio ao princípio da efetividade da execução
. [...]. (STJ, Terceira Turma, Resp 2173434/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 17/11/2025).

No caso em apreço, todavia,
a excepcionalidade apta a justificar a flexibilização da regra legal não restou caracterizada
, verifica-se que o agravante logrou demonstrar, de forma idônea, conforme se extrai da certidão de consulta financeira do servidor, que os valores líquidos percebidos a título de proventos de aposentadoria – aproximadamente R$ 9.870,93 (nove mil, oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos) mensais –
destinam-se exclusivamente à sua subsistência
, sendo utilizados para o custeio de despesas básicas e essenciais, tais como energia elétrica, água, alimentação, plano de saúde, medicamentos e cuidados pessoais, consoante documentação acostada aos autos (Id. 333016871 a 333016877).

Outrossim, verifica-se que o agravante é pessoa idosa, contando
81 (oitenta e um) anos de idade
, e comprovou, mediante laudo médico subscrito por profissional habilitada,
ser portador de enfermidades crônicas e degenerativas
– como diabetes e dislipidemia com complicações micro e macrovasculares (CID E14, E78 e E66) – que demandam tratamento contínuo, oneroso e acompanhamento médico permanente, circunstância que evidencia maior vulnerabilidade e reforça a imprescindibilidade da integralidade da verba para sua subsistência digna (Id. 333016878).

Não se ignora a relevância do interesse público subjacente ao ressarcimento ao erário, todavia a tutela desse interesse não autoriza a mitigação indiscriminada de garantias processuais expressamente asseguradas pelo legislador, especialmente quando ausente demonstração concreta de que a medida constritiva preserva, de modo seguro, o núcleo essencial dos direitos fundamentais do executado.

Ressalte-se ainda o expressivo montante em execução – R$ 166.986.213,75 (cento e sessenta e seis milhões novecentos e oitenta e seis mil e duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) –, que, considerando o valor mensal passível de constrição (cerca de R$ 1.974,19), demandaria mais de 7.000 anos para ser quitado, sem atingir sequer a atualização de juros e correção monetária da dívida, o que revela, de forma evidente, a inadequação, desproporcionalidade e ineficácia prática da medida constritiva imposta, além de violar o princípio da razoabilidade.

A execução deve ser orientada pela efetividade e pela utilidade concreta do provimento jurisdicional, não se justificando a imposição de gravame contínuo e relevante à subsistência do executado quando ausente aptidão real da constrição para contribuir, de forma minimamente significativa, para a satisfação do crédito exequendo.

Nessas circunstâncias, a constrição imposta não atende ao critério da proporcionalidade em suas dimensões de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, porquanto impõe gravame relevante à subsistência do executado sem correspondente ganho de efetividade à execução, tampouco se revelando medida necessária diante da manifesta ausência de resultado útil concreto.

Dessa forma, a constrição determinada compromete verba de natureza alimentar, sem efetiva contribuição para a satisfação do crédito, afrontando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante, afastando a penhora de 20% (vinte por cento) anteriormente determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026